Tribunal: TJES
Processo: 5027107-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027107-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FLAVIA DAMASCENO DE MELO SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro, de ofício, a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 30/11/2016; 2 - Declaro cancelado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, contrato ADE nº40669971, e a inexistência de débitos da parte Autora perante a parte Requerida, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora FLAVIA DAMASCENO DE MELO, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora,
imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente
,
sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$200,00 (duzentos reais), no limite de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. 3 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte FLAVIA DAMASCENO DE MELO, CPF nº 009.852.517-43, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 4 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte FLAVIA DAMASCENO DE MELO a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 5 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), em 20/11/2017 e R$ 256,53 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), em 15/10/2019. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.